Tribunal: CARF
Processo: 13748.720010/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.720010/2011-34 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.257 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MANUEL DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime o
recorrente a apresentar cópia legível dos comprovantes de depósito bancário que acompanham a
Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 no qual se apurou a Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública de R$ 35.760,00.
As alegações apresentadas na Impugnação (e-fls. 02) foram resumidas no relatório
do acórdão recorrido (e-fls. 28/31):
Foi apresentada impugnação em 17/02/2011 (fl. 02), por meio da qual o interessado,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de cópia de
documentos pessoais (fl. 03) e outros documentos (fls. 04/08), cujos pontos relevantes
para a solução do litígio são:
- o valor refere-se a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública,
no caso de divórcio consensual;
- as cópias das assentadas não são assinadas pelo juiz, somente as originais que ficam
nos autos dos processos;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720010/2011-34
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.257 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720010/2011-34

- qualquer dúvida quanto à veracidade dos documentos, que a Receita Federal do Brasil
oficie ao Juízo da 2a Vara de Família da Comarca de Petrópolis.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO JUDICIAL
Não é dedutível o pagamento de pensão alimentícia judicial quando não comprovado
com documentação hábil e idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/04/2012 (e-fls. 35), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/04/2012 (e-fls. 42) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Venho por meio desta informar a V.S. que em 26/03/2012 foi solicitado que fosse
anexado a notificação de lançamento 2008/046593883195548 - Impugnação n°
200840000007737 - processo n° 13748-720.010/2011-34 a Certidão da 2a Vara de
Família da Comarca de Petrópolis referente ao processo n° 0000597-67.2002.8.19.0042
(2202.042.001274-9) referente a Ação de Oferecimento de Alimentos cujo o Requerente
Sr. Manuel da Silva e Requeridos Thuany da Silva e Manuel da Silva Júnior
representados legalmente por Rosemere de Paula e Silva.
II.2 - MÉRITO
Assim vem pela presente ratificar, anexando novamente a Certidão de Ação de
Oferecimento de Alimentos expedida pela 2a Vara de Família da Comarca de Petrópolis
– RJ

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal efetuou a glosa
do valor de R$ 35.760,00 declarado pelo contribuinte a titulo de pensão alimentícia judicial
devido à ausência de formalidades legais nos documentos por ele apresentados (e-fls. 20).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 30/31).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado traz aos autos documentação
complementar com o intuito de contrapor as razões da primeira instância (e-fls. 45/46).
Do exame do conjunto probatório, verifica-se que parte das peças acostadas à
defesa está completamente ilegível, não sendo possível a análise de seu conteúdo no presente
julgamento.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência para que a Unidade de Origem intime o
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.257 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720010/2011-34

recorrente a apresentar cópia legível dos comprovantes de depósito bancário que acompanham a
Impugnação (e-fls. 04/07).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital